Tribunal: TJDFT
Processo: 0746199-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746199-72.2020.8.07.0000 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: NEWTON CÍCERO SOUZA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PERÍCIA JUDICIAL. BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. BÔNUS. DIVISOR. RESERVA MATEMÁTICA DE RECOMPOSIÇÃO. RESPONSABILIDADE PARITÁRIA. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de liquidação de sentença, homologou o laudo pericial, e, em consequência, fixou obrigações de fazer. 2. A despeito de ter sido realizada simulação do valor da diferença a título de Beneficio Especial Temporário, o Perito esclareceu que este benefício não era passível de revisão, dado que os recursos destinados a esse fim já se exauriram, além do citado fundo não mais existir. Por esta razão, não foram incluídos nos cálculos homologados. Não havendo, portanto, sucumbência, falece ao réu interesse recursal quanto ao ponto. 3. A parcela do bônus patronal não possui previsão regulamentar que fixe o parâmetro de sua incorporação ao salário de participação, não tendo a questão sido discutida durante a fase de conhecimento. Portanto, na perícia judicial restou esclarecido que o bônus recebido não retratava qualquer mês em especifico, tendo sido reconhecido apenas como um valor equivalente a três salários, sem qualquer reflexo ou origem, que pudesse lhe atribuir necessariamente sua vinculação com a verba natalina, por isso, deveria ser considerado o período igual a 60 meses, em função do prazo prescricional, conforme atribuído por aquele juízo, como o divisor da verba em questão. 4. A responsabilidade paritária foi devidamente considerada no cálculo da reserva matemática de recomposição, de forma a ser aportada ao plano de benefício pelo patrocinador e pelo participante, posto que apurada no cálculo das parcelas vencidas e, ainda, da contribuição de ativos do período em que o custo ao patrocinador era de 2 por 1. 5. Competia ao recorrente demonstrar o equívoco nas conclusões apresentadas pelo expert, ônus do qual não se desincumbiu. Ademais, não se verifica na espécie qualquer irregularidade ou ilegalidade na prova pericial capaz de macular sua validade, devendo ser mantida a homologação com base no valor nele apurado, pois em conformidade com o que dispõe o art. 479 do NCPC. 6. Agravo de Instrumento conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 884 e seguintes do Código Civil e 917 do Código de Processo Civil, defendendo a necessidade de revisão do laudo pericial, a fim de que reste complementado para apurar o custeio patronal e pessoal incidente sobre as parcelas deferidas ao reclamante no período de atividade, sob pena de enriquecimento ilícito; b) artigos 1o, 17, 68, 20, todos da Lei Complementar 109/2001 e 422, do Código Civil, asseverando a impossibilidade do recálculo do Benefício Especial Temporário e do Benefício Especial de Remuneração. Ressalta que os referidos benefícios foram criados como forma de utilização do resultado superavitário, e que não podem ser confundidos com suposto aumento na complementação da aposentadoria, uma vez que, para seu pagamento, foram constituídos fundos específicos, com recursos oriundos da Reserva Especial e, portanto, finitos. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB-DF 16.785 (ID 24615953 - Pág. 26). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 1o, 17, 20, 68, todos da Lei Complementar 109/01, e 422, do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029